Tribunal: TJMT
Processo: 1022475-13.2024.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-20
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022475-13.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[GEOVANI MALICE FERREIRA - CPF: 037.654.681-69 (AGRAVANTE), JEFFERSON SANTOS DA SILVA - CPF: 032.717.201-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal. Agravo em Execução Penal. Progressão de Regime. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu pedido para alterar a fração de cumprimento de pena de 3/5 para 2/5, para progressão de regime referente ao delito de Tráfico de Droga, com base na primariedade do agravante à época do crime.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante faz jus à progressão de regime na fração mais branda de 40% (2/5) em razão de alegada primariedade no momento do crime.

III. Razões de decidir

3. Verificou-se que o agravante ostenta condenações anteriores por crimes de natureza hedionda, caracterizando reincidência específica à época dos delitos.

4. De acordo com o art. 112, VII, da Lei de Execuções Penais, em casos de reincidência específica em crimes hediondos, aplica-se a fração de 3/5 ou 60% para progressão de regime, conforme decidido pelo Juízo
a quo
.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. Decisão de origem mantida.

Teses de julgamento
: “1. A aplicação da fração de 3/5 (60%) para progressão de regime é devida em caso de reincidência específica em crimes de natureza hedionda ou equiparada, nos termos do art. 112, VII, da Lei de Execuções Penais”.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 112, VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Agravo de Execução Penal, N.U 1024955-61.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 22.10.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Geovani Malice Ferreira

interpôs este recurso de
Agravo em Execução,
contra a decisão proferida pelo
MM.

Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT
,
que no PEP nº. 2000203-15.2021.8.11.0064
indeferiu o pedido de
alteração da fração de cumprimento de pena de 3/5 para 2/5
para progressão de regime em relação ao delito de Tráfico de Droga (art.
caput
da Lei de Drogas), autos de n° 0004155-70.2020.8.11.0064
(Id. 232969679).

Em linhas gerais, a Defesa
pleiteia
a aplicação de uma
fração mais branda
, de 40% (2/5), alegando que o agravante era primário à época do crime e, portanto, elegível para o benefício mais favorável (Id. 232969682).

As
contrarrazões
do d. Promotor de Justiça são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 232969680).

Na fase do
art. 589
do
CPP
, a decisão foi
mantida
pelo Juízo das Execuções Penais (Id. 232969683).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em
parecer
, opinou pelo
des
provimento
do recurso (Id. 237238178), conforme sumário respectivo que segue transcrito:

“SÍNTESE MINISTERIAL: RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA: PRETENDIDA ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO PARA CÔMPUTO DA PROGRESSÃO DE REGIME – ALEGAÇÃO DE FRAÇÃO MAIS BRANDA (40%) EM RAZÃO DA PRIMARIEDADE SIMPLES NOS DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – FRAÇÃO UTILIZADA PELO JUÍZO DE EXECUÇÃO É AMPARADA NOS PRECEITOS NORMATIVOS, UMA VEZ QUE TRATA-SE DE RÉU REINCIDENTE EM CRIMES DE NATUREZA HEDIONDA PRATICADOS ANTES E DEPOIS DA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.964/2019 [TRÁFICO DE DROGAS] – REINCIDENTE ESPECÍFICO - ARTIGO 112, VII (60%), DA LEP – MANUTENÇÃO DA DECISUM. PARECER PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme observado no PEP de n° 0005229-72.2014.8.11.0064,
Geovani Malice Ferreira
, em
8.12.2013
, praticou o crime de
Tráfico de Droga
s, tipificado no
art. 33 da Lei 11.343/06
, com trânsito em julgado na data de
30.1.2015
e, em
12.1.2015
, praticou o crime de
Receptação
(art. 180 do CP), com trânsito em julgado na data de 11.3.2015.
Ressalto que ambos os delitos já tiveram suas penas cumpridas.

Posteriormente, como visto no PEP n° 2000203-15.2021.8.11.0064, o agravante cometeu novamente dois delitos de
Tráfico de Droga
s (
art. 33 da Lei 11.343/06)
, o primeiro, no processo de n°
1007902-43.2021.8.11.0042,
no dia 19.2.2020 com sentença definitiva em 17.7.2024 e o segundo, autos de n°
0004155-70.2020.8.11.0064
, cometido na data de 27.7.2020, com trânsito em julgado em 7.7.2021. Sendo que ambos ainda pendentes de cumprimento.

Devido a esta situação, a Defesa alega que no momento do cometimento do crime referente ao processo de guia de n° 1007902- 43.2021.8.11.0042, o apenado possuía a primariedade e, por tal razão, faria jus à progressão de regime na fração de 2/5 ou 40%.

É o relato do necessário.

1. DA PROGRESSÃO DE REGIME

Em análise das peças processuais, verifica-se que o agravante foi condenado pela prática de dois crimes de tráfico de drogas (Ações Penais n. 0004155-70.2020.8.11.0064 e n. 1007902-43.2021.8.11.0042), ambos com condenação definitiva.

No entanto, ao compulsar os autos, constata-se que o agravante possui registros anteriores a estas condenações definitivas, inclusive por crime hediondo. As condenações anteriores incluem:
Tráfico de Drogas
(Ação Penal n. 0000052-30.2014.8.11.0064) e
Receptação
(Ação Penal n. 0000325-72.2015.8.11.0064)

Assim, evidente que o apenado já era reincidente à época das novas condenações por Tráfico de Drogas, inclusive com sentença condenatória transitada em julgado, situação que reforça a condição de reincidência específica.

De acordo com o artigo 112, inciso VII, da Lei de Execuções Penais (LEP), no caso de reincidência em crime hediondo ou equiparado, aplica-se a fração de 60% para progressão de regime, corroborando a decisão do Juízo
a quo
de manter a fração de 3/5, agora estabelecida em 60% conforme a legislação vigente.

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

(...)

VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;

De forma diversa do alegado pela tese defensiva, o agravante não possuía primariedade na época do cometimento do delito previsto no art. 33 da Lei de Drogas na Ação Penal n. 0004155-70.2020.8.11.0064, mas já detinha contra si condenação definitiva pela prática do delito de Tráfico de Entorpecentes.

Em casos semelhantes a este, a jurisprudência desta e. Corte tem firmado entendimento de impossibilidade de aplicação da fração de 2/5, requerida pela Defesa. Colho julgado:

“Tese de julgamento: A aplicação da porcentagem de 60% (sessenta por cento), equivalente à antiga fração de 3/5 (três quintos), deve se restringir aos casos de reincidência específica em crimes de natureza hedionda ou equiparada.” (N.U 1024955-61.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024).

Desse modo, entendo que a decisão de origem deve ser mantida, considerando que a fração de 3/5 ou 60% é a correta para o caso de apenados reincidentes em crimes hediondos, como é o caso analisado nestes autos.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
em
consonância
do parecer da
PGJ
,
desprovejo
o recurso, mantendo incólume a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/11/2024